Tribunal: TJDFT
Processo: 0730936-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DE BENS. QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PENHORA DE VEÍCULOS. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE.
1.Não deve ser conhecido o recurso no ponto em que versa sobre questão objeto de decisão anterior, contra a qual não foi interposto o respectivo recurso tempestivamente, ante a preclusão da . Por outro lado, se o julgador singular sequer decidiu sobre determinado pedido formulado em razões recursais, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2.Segundo o art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nesse diapasão, a imposição de restrição à circulação e à transferência é uma medida coercitiva adequada e razoável, contribuindo tanto para a localização do veículo, quanto para evitar que ele seja adquirido por terceiros de boa-fé.
3.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.